Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021975-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO BUENO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Suzane Correa Teixeira Brito Bueno, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1033913-15.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a concessão do teletrabalho.
Sustenta a Recorrente que, é servidora pública estadual e portadora da CID: HD: F41.1+F41.0 CID10, e, desse modo, possui quadro de ansiedade recorrente com episódios de pânico.
Afirma que, possui um filho portador de Deficiência Mental Severa F.72 (CID-10), o qual ainda não pode ser vacinado, em razão de sua pouca idade, fato que lhe ocasiona aflição para retornar ao trabalho presencial, vez que a exposição que é submetida cotidianamente do trabalho enseja grande risco de infecção pelo vírus da COVID-19.
Em síntese, argumenta que, o labor exercido em modalidade home office em nada se distingue daquele realizado nas dependências do órgão público, dado que as atribuições e responsabilidade serão as mesmas, havendo tão somente alteração do local físico.
Reforça, ademais, que, o Transtorno de Ansiedade, felizmente, não a impede de exercer com maestria sua função dentro do órgão público, contudo, quando ocorrem as crises (comuns da doença), sua imunidade reduz drasticamente, o que a faz ficar suscetível a diversas enfermidades, sendo a mais temida a infecção pelo Covid-19
Diante desse contexto, garante que, não está em debate somente o seu direito à vida e a saúde, mas também daqueles que fazem parte de seu convívio social.
Por essas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar que o Agravado conceda o regime de teletrabalho por tempo indeterminado, tendo em vista ser portadora de doença grave e ter filho nas mesmas condições de saúde.
Pois bem.
De início, registro que, a ação de origem tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, razão pela qual o presente agravo de instrumento não deve ser endereçado a este Sodalício.
Dessa forma, determino a remessa do presente agravo à Turma Recursal, para o devido prosseguimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora